Tribunal: STF
Processo: Rcl 53314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em face de decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0101266-72.2016.5.01.0048.



    2. A Sociedade Anônima Rádio Tupi narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Entende que na decisão exequenda não se determinou expressamente qual o índice de correção monetária e a taxa de juros a serem aplicados quando da liquidação do julgado, havendo simples consideração de seguir os critérios legais.



    4. Sustenta que na decisão reclamada, publicada em 02/05/2022, ignorou-se a impugnação dos cálculos de liquidação, pela qual pretendia fazer valer o julgado vinculante desta Corte, nos termos do acórdão do Pretório Excelso nas ADCs e ADIs citadas.



    5. Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada. Subsidiariamente, requer a suspensão, até o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar as citadas decisões vinculantes desta Corte, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob a motivação de coisa julgada.



    10. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    “(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos)



    11. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, fazendo simples remissão ao “artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e com a observância do entendimento sedimentado na súmula nº 381 do E. TST.” (e-doc. 4, p. 5). Com base nesses parâmetros, nos cálculos de liquidação, foram adotados a TR e os juros de 1% ao mês (e-doc. 12).



    12. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022)



    13. Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl nº 48.646/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022), Rcl nº 51.858-MC/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022), Rcl nº 51.398-MC/RJ (Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022) e Rcl nº 51.107-MC/PA (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022).



    14. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no Juízo trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



    15. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar, para suspender, em parte, os efeitos do ato reclamado, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito,



    16. Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF.



    17. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.



    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    19. Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    20. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator